Tribunal: TJBA
Processo: 0000391-36.2014.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000391-36.2014.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:

APELADO: NILDA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
NORMA CRISTINA RIBEIRO DE ARAUJO DE MELO NOBRE, JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. TEMAS 191, 308, 551 E 916 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ubaitaba contra sentença que o condenou ao recolhimento e pagamento dos valores de FGTS em favor da autora, contratada temporariamente no período de 09/01/2003 a 09/01/2009, mediante sucessivas contratações, sem prévia aprovação em concurso público. O ente municipal sustenta a impossibilidade de efeitos jurídicos decorrentes de ato nulo e impugna os critérios de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora contratada temporariamente sem concurso público, em desconformidade com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal exige prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, admitindo contratação temporária apenas para atender a necessidade excepcional de interesse público, sob pena de nulidade do vínculo (art. 37, II, IX e § 2º).

O Município não demonstra a excepcionalidade da contratação temporária, realizando sucessivas admissões no período de 2003 a 2009, o que evidencia a nulidade do vínculo.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral, fixa entendimento de que a contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao direito aos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

O art. 19-A da Lei 8.036/1990 assegura o depósito do FGTS quando declarado nulo o contrato por ausência de concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

A vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção ao valor social do trabalho justificam a excepcionalidade reconhecida pelo STF, afastando a tese de que do ato nulo não decorre qualquer efeito.

A sentença não condena o Município ao pagamento de décimo terceiro salário ou férias acrescidas de um terço, razão pela qual tais alegações recursais carecem de pertinência com o decisum.

A atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública observa, até 08/12/2021, o IPCA-E para correção monetária e juros segundo o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, conforme o Tema 810 do STF (RE 870.947), e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação observa o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal é nula, mas assegura ao contratado o direito aos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

A condenação imposta à Fazenda Pública deve observar, até 08/12/2021, o IPCA-E e os juros do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 85, § 11; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.406.877 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 0000341-48.2010.8.05.0135, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 05.06.2024.